Tribunal: TJDFT
Processo: 0720596-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720596-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WILTON FERREIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701117-78.2021.8.07.0001 – id 157223384) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos rendimentos derivados de participação nos lucros ou resultados – PLR, em razão da ausência de natureza salarial da verba. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, em razão da impossibilidade de arcar com custos financeiros do processo sem prejuízo próprio e da família. Sustenta, em suma, que a PLR decorre de sua atividade laboral e é utilizada exclusivamente para necessidades básicas pessoais e da família, tratando-se, por isso, de verba salarial protegida da penhora. Subsidiariamente defende a penhora de 30% dos valores a serem recebidos, em observância ao princípio da menor onerosidade e da maior efetividade da execução. Requer a tutela de urgência para 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal onde a matéria ainda não decidida. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A verba de participação nos lucros e resultados não integra a remuneração, pois dela é desvinculada, não possuindo, portanto, natureza salarial nem a finalidade de garantir a subsistência. Logo, os valores recebidos a título de PRL são passíveis de penhora A propósito, atente-se ao precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. VERBA NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL.AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado. 2.Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravado, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial, visto que não se enquadram na exceção de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Portanto, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora sobre a aludida verba. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (7a T. Cível, ac. 1.655.281, Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 2023). Pela mesma razão, não há como atende, ao menos nesta fase, ao pleito subsidiário. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator